Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-85.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL. NOTÍCIA FALSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
1. Na presente hipótese a demandante pretende ser indenizada em virtude dos danos morais que teriam sido ocasionados a sua esfera jurídica em virtude da divulgação de notícia falsa.
2. O direito de expressão não é compatível com a conduta de divulgação de noticia falsa.
3. A fixação do valor dos danos morais deve se ajustar a critérios objetivos e subjetivos como a situação econômico-financeira das partes, devendo ser determinada com moderação, com o intuito de compensar a parte que sofreu os efeitos do ilícito praticado e sancionar a conduta socialmente indesejável.
4. Inexiste nulidade do processo no caso em que o Juízo singular tenha deixado de facultar a manifestação da demandante por meio de "réplica", se a contestação não versou a respeito das circunstâncias previstas, em tese, no art. 373, inc. II, do CPC. Hipótese de ausência de prejuízo.
5. No caso de ilícito praticado por servidor público, fora de suas atribuições administrativas, não pode ser aplicada a regra prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
6. Diante da procedência integral do pedido formulado pela autora, a ré deverá suportar os respectivos ônus da sucumbência.
7. Recursos conhecidos. Apelação interposta pela autora parcialmente provida. Recurso manejado pela ré desprovido.